Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEDUÇÃO DE VALORES JÁ DEPOSITADOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O embargante assevera a existência de omissão no julgado, pleiteando que o vício apontado seja sanado, a fim de reconhecer o pagamento de honorários já realizado, bem como a determinação da dedução do referido valor pago na nova condenação em honorários. Todavia, é certo que a dedução do pagamento anteriormente depositado é própria da fase do cumprimento de sentença, quando o devedor poderá abater a quantia já paga do valor total de honorários fixados nesta instância.

2. A despeito da rejeição dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.